Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704904-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ARCHIE BATISTA JUNIOR AGRAVADO: LUIS FERNANDO TAVEIRA, ALESSANDRO MAGNO TAVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID ARCHIE BATISTA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão que arbitrou o valor adicional da perícia em R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais). Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do pedido final de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não apresentou sequer a declaração de hipossuficiência, bem como qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Importa consignar que o benefício foi indeferido, em janeiro de 2023 (ID 147108387 - 1a instância), pelo Juízo na origem, sem insurgência tempestiva do requerente à época. Todavia, considerando o tempo decorrido, somado à possibilidade de se requerer a gratuidade a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, impõe-se o exame do pleito por este Relator. Contudo, em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o agravante intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais e comprovem a renda mensal percebida. Alternativamente, poderá a parte agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator